Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. VISITANTE COM CADASTRO DESATUALIZADO. AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGAR SACOLAS COM INSUMOS OU DINHEIRO. INDEFERIMENTO.
Por questão de segurança, para a entrega de insumos ou dinheiro ao preso, o visitante/familiar deve estar com seu cadastro atualizado. Se estiver desatualizado, há opção de a entrega ser feita por intermédio de advogado, todas as sextas-feiras. E a atualização do cadastro pode ser feita por e-mail fornecido pela SEAP (antiga SESIPE).
A autorização da entrega de materiais pelos visitantes teve por objetivo apenas minimizar os efeitos secundários decorrentes da suspensão das visitas e não pela falta de itens disponíveis para os presos do sistema penitenciário do DF. Assim, eventual ausência de entrega de materiais pelos visitantes não deixará o interno desassistido.
Mantida a decisão que indeferiu o pedido de autorização para entrega de insumos ou dinheiro a preso por visitante com cadastro desatualizado.
Recurso desprovido.